Tribunal: TJMT
Processo: 1029733-24.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029733-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), KLEVERSON DA SILVA COSTA - CPF: 048.831.781-96 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE ÓBITO – DEMONSTRADO - BENEFICIÁRIO – CÔNJUGE - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por KLEVERSON DA SILVA COSTA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido para expedição de ofício ao INSS e oitiva da parte autora a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros. Aduz ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização na condição de único herdeiro. Assevera falta
de comprovação do sinistro por ausência de boletim de ocorrência.

Requer a cassação da sentença e seu retorno ao juízo de piso para o regular processamento e/ou sua reforma para julgar improcedente os pedidos ou ajustar a indenização à quota parte que cabe ao apelado, bem como a análise de matéria para efeito de prequestionamento.

Contrarrazões (Num. 56759020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de sua esposa RAQUEL DA SILVA PEREIRA. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 30/06/2018, como consta Boletim de Ocorrência nº 2018.206038 – Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/Porto Esperidião/MT (Num. 56759008) e Certidão de Óbito matrícula nº 065243.01.55.2018.4.00079.043.0019501-21, expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT (Num. 56754496 – pág. 01). Acostado aos autos, Certidão de Casamento (Num. 56754495).

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido para expedição de ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros.

Ressai dos autos, Certidão de Casamento (
Num. 56754495). A
Certidão de Óbito da vítima Raquel da Silva Pereira,
atesta sua filiação e estado civil como casada, com 03 (três) filhos (Num. 56754496 – pág. 02)
.
Tais documentos carreados aos autos
foram suficientes para conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A seguradora apelante afirma f
alta
de comprovação do sinistro por ausência de boletim de ocorrência. O inconformismo, no entanto, é sem razão. O Boletim consta dos autos. Ademais, a finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito, frise-se, bastante detalhado,
devidamente atendido por unidade hospitalar
(
Num. 56759008
– pág. 22), com seu desfecho descrito como advindo
de acidente automobilístico
, confirmado por Certidão de Óbito (Num. 56754496 – pág. 01).

A seguradora apelante, em prosseguimento da manifestação de seu inconformismo, alega
ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização na condição de único herdeiro.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade ou morte será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

A Certidão de Óbito da vítima Raquel da Silva Pereira, além de atestar
sua filiação, estado civil como casada, bem como outros documentos carreados aos autos, comprova a condição do autor como marido da
de cujus

(
(Num. 56754496 – pág. 02)
.

A
alegação de não comprovação do autor, ora apelado, como único herdeiro, portanto, não se sustenta. Ele era casado com a vítima, desnecessária sua comprovação da condição de único herdeiro, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap. 000294762.2016.8.11.0041). O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiário no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita.

Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos os requisitos legais e regulamentares pelo beneficiário, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

Ademais, em relação a outros herdeiros, que futuramente venham surgir, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap. 40965/2018).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

RAQUEL DA SILVA PEREIRA
sofreu acidente de trânsito em 30/06/2018, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus o apelado, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021